Tribunal: TJSP
Processo: 2218395-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para tal - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presentes os elementos do art. 312, do CPP – Não

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para tal - Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - O prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente o direito à liberdade - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presentes os elementos do art. 312, do CPP – Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218395-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
impetrante PEDRO LUIZ DE SOUZA e Paciente LUCAS RAFAEL DOS SANTOS
CALAUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218395-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42.405
2
Voto n° 42.405
Habeas-corpus no 2218395-27.2020.8.26.0000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Juízo de origem: 1a Vara
Impte(s): Pedro Luiz de Souza
Pacte(s): Lucas Rafael dos Santos Calauto
Habeas corpus - Tráfico de drogas e associação para tal -
Excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência -
O prazo tido como razoável para o encerramento da
instrução criminal é construção jurisprudencial - A simples
ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao paciente
o direito à liberdade - Pleito de revogação da prisão
preventiva - Presentes os elementos do art. 312, do CPP
Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Pedro Luiz de Souza
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Lucas Rafael dos Santos Calauto, alegando que o ora paciente está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Espírito Santo
do Pinhal.
Relata o d. impetrante, em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo que a
Autoridade apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante
em preventiva sem a adequada fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218395-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42.405
3
Afirma que, em sede policial, o
paciente confirmou a posse de uma quantidade de droga diversa daquela
apresentada pelos policiais, a qual se destinaria ao seu consumo pessoal.
Além disso, alegou que foi injustamente agredido, bem como que não
proferiu ameaças aos policiais.
Assevera que a r. decisão que
decretou a custódia cautelar do paciente carece de fundamentação
idônea, já que não trouxe elementos do caso concreto em seu bojo.
Enfatiza que não se encontram
presentes as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo
Penal, bem como a existência de excesso de prazo.
Acrescenta que o paciente foi preso
aos 28/03/2020, ou seja, se encontra recluso há 166 (cento e sessenta e
seis) dias, sem que a instrução sequer tenha se iniciado. Ademais,
argumenta que, em que pese a pandemia, tal ato processual poderia ter
sido realizado na modalidade virtual.
Ressalta que o paciente é primário,
portador de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa
e a quantidade de droga apreendida é pequena. Invoca jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja imposta ao paciente medida cautelar diversa
da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se,
ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218395-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42.405
4
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 167/170.
A d. autoridade coatora prestou
informações (fls. 172/174).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer à fls. 229/248, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme
informações
da
d.
autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante aos 28/03/2020,
pela prática, em tese, do art. 33, 35 c.c. 40, VI da Lei 11.343/06.
Por decisão proferida em 28/03/2020,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 214/215).
A
denúncia
foi
oferecida
em
02/04/2020, defesa prévia apresentada em 02/06/2020 e, a prisão
preventiva mantida e a denúncia recebida em 05/06/2020.
No momento, os autos aguardam a
realização da audiência de instrução, debates e julgamento designada
para 17/11/2020, às 15:30 horas (fls. 223/225)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218395-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42.405
5
Em que pesem as alegações lançadas
pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
No que concerne à alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa, é de ser ressaltado que o
prazo tido como razoável para o encerramento da instrução criminal se
trata de construção jurisprudencial que não tem o rigor matemático que
lhe roga a Defesa, uma vez que o processo penal tem por escopo
primordial a busca da verdade real, como acentua Mirabete, no sentido
de que:
“Há que se reconhecer, porém, que
não se justifica a contagem matemática da soma dos prazos, que aliás
não é correta (item 402.2), e a duração da instrução deve ser
considerada sempre com relação à complexidade do processo, de
acordo com um critério de razoabilidade” (Código de Processo Penal
Interpretado, Atlas, 7a ed., 2000, p. 900).
Salienta-se
que,
a
simples
ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao réu o direito à
liberdade, sendo necessário que a demora na instrução seja injustificada,
de modo que, ainda que houvesse o alegado excesso de prazo, somente
se poderia falar em constrangimento ilegal se o atraso fosse
injustificável.
O prazo para se concluir a fase
instrutória deve obedecer a um critério de razoabilidade, ponderando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218395-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42.405
6
as peculiaridades de cada lugar e de cada processo, evitando-se a mera
soma de dias.
De qualquer sorte, força relembrar a
lição do saudoso mestre JÚLIO FABBRINI MIRABETE: “É pacífico,
porém, que para o reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso de prazo na instrução, seja a demora injustificada. Não é ele
reconhecido quando a mora está justificada nos autos, quando há caso
de força maior provocada por processo complexo (vários réus,
necessidade de citação edital e de expedição de carta precatória,
instauração de incidente de insanidade mental etc.). Também não há
que se reconhecer constrangimento ilegal quando amora é causada pela
própria defesa ou no seu interesso. Evidentemente, também não se pode
reconhecer excesso de prazo se o processo já foi sentenciado ou se a
instrução já está encerrada, quer se encontre na fase de alegações finais
ou mesmo na de diligências prevista no art. 499” (in, Processo Penal,
Atlas, 10a edição, p. 482).
Convém ressaltar que, os prazos
processuais sofreram um alargamento, em virtude da Pandemia do
Covid-19, situação excepcional, sendo que tal elastério não pode ser
debitado ao MM Juízo “a quo” na condução do feito.
De outro lado, a prisão preventiva
imposta tem por fundamento o juízo de admissibilidade da prática
delitiva e por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal, de sorte que não há se falar que a mencionada prisão
constitua constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218395-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42.405
7
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória
causaria desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o
agravamento da sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos
Poderes Públicos, que permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não
ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que
a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de
prisão em flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no
presente caso.
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida,
prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação e mantença da
constrição (fls. 214/215).
Cabe referir que ao paciente imputa-
se a prática de delito grave, considerado hediondo, que traz
consequências sociais irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes
violentos, daí porque, sua custódia cautelar não ofende nem mesmo o
princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria Constituição
Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou
por ordem devidamente fundamentada, como no caso.
É de se ressaltar que ao tratar do
comércio ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas
alterações através da Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218395-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42.405
8
penas em alguns casos; permitiu a redução delas em outros; alterou o rito
procedimental. E, também, vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a
concessão de liberdade provisória no caso das figuras de tráfico
previstas nos artigos 33, “caput” e § 1o, 34 e 37. Não se nega que, em
relação a este último item, o E. Supremo Tribunal Federal modificou
entendimento anterior, firmando a posição que a vedação da liberdade
provisória no caso de tráfico de entorpecentes é inconstitucional.
Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram alguns
intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal
entendimento não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que,
verificando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro
de sua discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma
fundamentada.
Considerando
que
a
situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo
razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida
diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de
odiosa impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
Assim sendo, não se vislumbra
qualquer alteração da situação fática a demandar a revogação da medida,
prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação da constrição.
De resto, descabe a discussão do
mérito da causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, não se antevê o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218395-27.2020.8.26.0000 -Voto no 42.405
9
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a
ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator